Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719858-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALEXANDRE ADVOGADOS ASSOCIADOS, CLEITON DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: CANTINHO DO CHEF RESTAURANTE E ESPETARIA LTDA DECISÃO No ID 47202349, a parte agravante apresenta nova documentação, que entende ser apta a justificar a reconsideração da decisão monocrática. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalte-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora